Tribunal: STJ
Processo: 2220560-08.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902971 - SP
(2025/0121225-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON SUEZAWA
ADVOGADO
: EDSON SUEZAWA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP413001
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: dd7d20c0-d0d0-4004-8504-4a8ce195c7b7

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: dd7d20c0-d0d0-4004-8504-4a8ce195c7b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902971 - SP
(2025/0121225-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON SUEZAWA
ADVOGADO
: EDSON SUEZAWA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP413001
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON SUEZAWA contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra
assim ementado (fl. 364):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ, INCABÍVEL A
ALEGAÇÃO DE OFENSA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE
DERECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA54730354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: e4befe86-9d56-4902-abf0-45d8d2f50732

DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação rescisória ajuizada pelo Recorrente em face do Estado
de São Paulo, em que objetiva a rescisão do acórdão proferido pela Colenda 7a
Câmara de Direito Público nos autos do Processo n. 1037296- 74.2023.8.26.0053,
por meio do qual foi mantida a sentença de reconhecimento de prescrição do direito
do autor de pleitear a reforma ex officio.
2. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória.
3. Hipótese em que a Corte inadmitiu o apelo nobre por ser a quo incabível
alegação de ofensa à matéria constitucional em sede de recurso especial, por incidir
o recurso no óbice da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
6. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso, a parte Embargante alega que o acórdão impugnado foi
omisso, pois:
No caso concreto, o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Turma, ao
negar provimento ao Agravo Interno, incorreu, manifestamente, nos seguintes
vícios, que serão detalhadamente demonstrados, exigindo sua correção para
resguardar a integridade do processo legal e a correta aplicação do direito:
Erro de premissa fática, ao afirmar a ausência de impugnação específica,
ausência de cotejo analítico e de impugnação concreta (Súmula 182 do STJ),
desconsiderando a realidade processual e os argumentos exaustivamente
apresentados por este Agravante, especialmente quanto à data da ciência inequívoca
de minha incapacidade, comprovada pelo Laudo Pericial para Isenção de IRPF que
consta dos autos desde a fase de conhecimento.
Omissão, por deixar de analisar argumentos essenciais e teses jurídicas
relevantes, amplamente debatidas e aptas a modificar o resultado do julgamento, em
desrespeito ao direito fundamental à fundamentação das decisões e à pacífica
jurisprudência do STJ, em especial quanto ao Laudo Pericial para Isenção de IRPF
de
que, embora existente nos autos desde o início, foi simplesmente
22/03/2023,
ignorado em todas as instâncias.
Contradição interna, entre as premissas fáticas adotadas e a conclusão
alcançada, gerando incoerência lógica no julgado que impede sua compreensão e
validação.
Negativa de prestação jurisdicional reiterada, resultante da ausência de
enfrentamento de questões cruciais e devidamente prequestionadas, notadamente a
prova material da ciência inequívoca, em flagrante violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, bem como ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte deixou de apresentar impugnação aos embargos (fl. 407).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: e4befe86-9d56-4902-abf0-45d8d2f50732

VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 365-367):
[...]
Inicialmente, a Corte
inadmitiu o apelo nobre por ser incabível
a quo
alegação de ofensa à matéria constitucional em sede de recurso especial, por incidir
o recurso no óbice da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico.
Nas razões recursais, o agravante afirma que:

Este Agravante dedicou o Item VI do meu Agravo em Recurso
Especial
(pág.
5
do
Agravo
anexado)
para
tratar
da
"IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NO RESP.".
Afirmei categoricamente: "Contudo, a presente demanda não
versa sobre questão constitucional, mas sim sobre interpretação de
norma infraconstitucional (CPC e legislação previdenciária), além de
divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais e o STJ. (fl. 325)

Contudo, a parte agravante deixou de impugnar suficientemente a decisão
de inadmissibilidade do recurso, no que diz respeito à impossibilidade de arguição
de suposta violação de dispositivo constitucional, restringindo-se à afirmar que "a
presente demanda não versa sobre questão constitucional, mas sim sobre
interpretação de norma infraconstitucional (CPC e legislação previdenciária), além
de divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais e o STJ" (fl. 250).
Ademais, afirma o agravante que:

Contrariamente ao que foi exposto na decisão agravada, este
Agravante dedicou o Item VII de meu Agravo em Recurso Especial
(págs. 5-7 do Agravo anexado) para demonstrar a divergência
jurisprudencial, não se limitando a transcrever ementas.
Foram transcritos "trechos relevantes" do acórdão recorrido e
de seis acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, bem como
da Súmula 278 do STJ. A seleção de "trechos relevantes" é justamente
para evidenciar as similitudes fáticas e o dissenso interpretativo sobre o
direito. Após a transcrição, foi realizada uma "Comparação e
Divergência", onde se apontou claramente como a decisão recorrida
adotou entendimento contrário à jurisprudência pacificada do STJ,
especialmente no que tange ao termo inicial do prazo prescricional. (fl.
327).

Documento eletrônico VDA54730354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: e4befe86-9d56-4902-abf0-45d8d2f50732

Contudo, conforme disposto na decisão agravada, o Tribunal de origem
deixou de conhecer do apelo nobre, pois não ficou devidamente demonstrada a
interpretação divergente, ao decidir que "deixou o recorrente de atender
suficientemente ao requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1029,
Civil, e no
§ 1o, do RISTJ" (fl. 243).
art. 255,
Em sede de agravo, a parte sustenta que, "[p]ara demonstrar a divergência
entre a decisão recorrida e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-
se o cotejo analítico dos julgados tidos por paradigmas" (fl. 250).
Ao analisar o recurso, percebe-se que a parte recorrente não realizou o
cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou
art. 255,
seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma, demonstrando
a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo
que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
[...]
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a
para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do
quo
STJ. Nesse sentido:
[...]

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: e4befe86-9d56-4902-abf0-45d8d2f50732

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.902.971 / SP
Número Registro: 2025/0121225-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10372967420238260053 22205600820248260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON SUEZAWA
ADVOGADO
: EDSON SUEZAWA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP413001
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON SUEZAWA
ADVOGADO
: EDSON SUEZAWA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP413001
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
Documento eletrônico VDA55147222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: db186d9c-e0b8-49cb-b251-fa0777b0efe7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: db186d9c-e0b8-49cb-b251-fa0777b0efe7